Tribunal: TJDFT
Processo: 0735449-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO). INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE DADOS DE CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ADEQUAÇÃO. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPERATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

1.1. Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II), o que não ocorre nos autos, pois o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. Constatado que a contratação de financiamento de veículo decorreu de ato ilícito, que poderia e deveria ter sido prevenido e evitado pelo réu, resta configurada a falha na prestação de serviços.

3. Identificado o nexo causal entre a indevida restrição creditícia perpetrada em desfavor da autora em função da falha na prestação do serviço pela parte ré, patente o dever de reparação na espécie.

4. O montante reparatório a título de danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado. O caráter do dano moral nas relações de consumo, ou seja, suas finalidades e destinação. O dano moral do consumidor é pautado pela baliza das funções PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA.

5. O quantum a ser fixado também deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como a impossibilidade enriquecimento ilícito.

6. Não se vislumbra interesse recursal quando a decisão recorrida adotou o mesmo entendimento defendido na peça recursal ou quando sequer foi fixada a multa cominatória que se pretende combater.

7. A distribuição da verba sucumbencial deve se pautar pelo princípio da causalidade, segundo o qual os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação. No caso, o Banco realizou contratação fraudulenta em nome da autora e a inscreveu indevidamente em cadastros de inadimplentes e, mesmo tendo sido procurado por meio da via extrajudicial, manteve vigente o contrato e a restrição, obrigando a autora a ingressar com a demanda judicial. Assim, incumbe a ele suportar os ônus sucumbenciais.

8. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.